Tribunal: STF
Processo: ACO 1995
Classe: ACO
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-03-26
Data de publicação: 2015-03-26

Ementa:
PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEFESA. Uma vez comprovado que o lançamento do Estado no Cadastro Único de Convênios – CAUC e no Sistema Integrado de Administração Financeira ocorreu sem viabilizar-se, à exaustão, o direito de defesa, cumpre glosar o procedimento.